Tribunal: STF
Processo: ARE 1309919
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Apelação Cível. Direito Tributário. Ação anulatória de débito fiscal. Pedido de suspensão de exigibilidade de dívida de IPVA dos exercícios de 2012 a 2014 fundada em alegação de lançamento indevido. Veículo transferido do Estado de São Paulo para o Estado do Rio de Janeiro em 2014. IPVA de 2014 e anteriores recolhidos ao estado de origem. Lei 2.877/97, com redação dada pela Lei 5.430/09. IPVA incidente sobre veículos emplacados em outras unidades da federação. 1- Sendo o Detran a entidade que administra os prontuários de motoristas e veículos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, legitima-se sua presença no polo passivo de demandas cujo resultado pode levar a alterações cadastrais. 2- A hipótese de incidência do IPVA, na redação da Lei 2.877 vigente para exercícios de 2012 a 2014, era “a propriedade de veículo automotor terrestre por proprietário domiciliado ou residente no Estado do Rio de Janeiro”, sistemática pela qual se pretende fazer incidir o tributo não apenas sobre a frota licenciada no estado, como sobre os veículos emplacados em outras unidades da federação que nele sejam mantidos. 3- Para os veículos emplacados em outros estados, o critério então adotado pela Lei 2.877para constatação da ocorrência do fato gerador foi o de que o veículo fosse encontrado “no território do Estado do Rio de Janeiro sem o comprovante do pagamento do imposto objeto desta Lei. 4- Hipótese de incidência que não comporta o lançamento automático subsequente ao registro no Detran/RJ da transferência do veículo para a frota do Estado do Rio de Janeiro, independentemente de ter sido recolhido o imposto do mesmo exercício ao Estado de origem, a menos que o Fisco logre apresentar sinais de que o veículo, mesmo sem ser apreendido, passou a aqui circular. 5- Recurso desprovido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, III da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O IPVA, único imposto que não tem suas normas gerais delineadas em lei complementar, é, no Estado do Rio de Janeiro, regido pela Lei 2.877/97, que, na redação vigente à época dos fatos geradores aqui tratados2 – exercícios de 2012 a 2014 – definia, em seu artigo 1º, a hipótese de incidência como “a propriedade de veículo automotor terrestre por proprietário domiciliado ou residente no Estado do Rio de Janeiro”. A ocorrência do fato gerador se dava na forma do que dispunha o parágrafo único, abaixo transcrito e grifado no ponto pertinente:
    Parágrafo único. Considera-se ocorrido o fato gerador: I- em 1º de janeiro de cada exercício ou quando o veículo for encontrado no território do Estado do Rio de Janeiro sem o comprovante do pagamento do imposto objeto desta Lei; II- na data de sua primeira aquisição por consumidor final, no caso de veículo novo; III- na data do desembaraço aduaneiro, em se tratando de veículo novo ou usado importado do exterior pelo consumidor final. 
    Com efeito, a Lei 2.877 ampliou o aspecto material do IPVA no intuito de fazer incidir o IPVA não só sobre os veículos licenciados, mas também sobre os que aqui circulam e são mantidos, independentemente do local de emplacamento. Diante da dificuldade prática que isto representa, tornou-se necessário definir por lei o mecanismo de identificação destes veículos. No período em análise, o IPVA passou a incidir no momento em que encontrado veículo nas condições definidas pelo artigo 1º, parágrafo único, inciso I, da Lei 2.877, ou seja, em circulação neste estado e titularizado por pessoa aqui residente que não recolhe o tributo para os cofres do Rio de Janeiro. A regra gera óbvios questionamentos que, contudo, não são relevantes para o caso concreto. Isto porque o apelante toma por indispensável documento relativo à transferência do veículo a seu antepenúltimo proprietário, San Diego Veículos, quando os documentos dos autos não deixam dúvidas de que o veículo foi transferido para a frota deste Estado em 2014 (fls. 26), após o recolhimento do IPVA, vencido em fevereiro daquele ano, ao Estado de São Paulo. Em outras palavras, o agravante sugere que a ex-proprietária San Diego Veículos possa ter trazido o veículo para este Estado antes da transferência formal, mas não diz quando o veículo teria sido aqui encontrado, fato sem o qual, sabidamente, não se materializa a hipótese de incidência. Tudo indica, portanto, que o Fisco fluminense simplesmente acessou o banco de dados do Detran/RJ e realizou lançamentos retroativos de IPVA para veículos para aqui transferidos, passando a seus atuais proprietários o ônus de provar a residência anterior no estado de origem, coisa que, neste caso, implicaria impor ao apelado a apresentação da autorização para transferência de veículo (ATPV), ainda que não tenha participado do negócio jurídico.
    (...)
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente